Tribunal: TJDFT
Processo: 0719004-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0719004-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o petitório de Id. 15495417, intime-se o MPDFT, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, prazo este que só contará a partir do transcurso da suspensão determinada pelo CNJ, através do art. 5o, da Resolução no. 313/2020, haja vista não ser medida urgente. Brasília,13 de abril de 2020 12:38:02. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA